Tribunal: TJDFT
Processo: 0710503-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710503-67.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A AGRAVADO: ELIANA ALVES DOS SANTOS LOURENCO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela (“efeito suspensivo ativo”) interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra a decisão ID 151445474, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0711851-73.2021.8.07.0006, movida em desfavor de ELIANA ALVES DOS SANTOS LOURENCO. Na ocasião, o Juízo indeferiu os pedidos de pesquisa por bens e valores em nome da executada no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS e na Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, nos seguintes termos: Intimado a indicar bens passíveis de penhora, o exequente requer pesquisa no CCS VIA SISBAJUD e envio de declaração DOI via INFOJUD. Os pleitos não merecem acolhida. Isto porque nestes autos já foram realizadas, sem sucesso, pesquisas de bens por meio dos sistemas conveniados, incluindo INFOJUD e SISBAJUD. Não há motivo que justifique a reiteração da medida. Ademais, importar observar que a pesquisa realizada por meios dos sistemas indicados é bastante abrangente. O sistema SISBAJUD abarca todo o sistema financeiro nacional, inclusive, o correspondente Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). Por outro lado, o sistema INFOJUD retorna informações acerca da existência de bens imóveis do devedor informados à Receita Federal. A Declaração de Operações Imobiliárias – DOI consolida informações fornecidas pelos Cartórios de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos à Receita Federal. As mesmas informações são retornadas pelo sistema ERIDF. Referida ferramenta já foi utilizada no feito, com resultado infrutífero, conforme consta ao Id 18219771. Diante do exposto, indefiro os pedidos do credor. Promova o exequente o andamento do feito, indicando bens à penhora, sob pena de suspensão e arquivamento, na forma do art. 921, III, do CPC. Prazo de 15 dias. Nas razões recursais, o agravante informa que foram realizadas pesquisas em Cartórios de Imóveis do Distrito Federal, no Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD, no Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores – RENAJUD e no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, sendo que somente no último o resultado foi frutífero (parcialmente). Diante desse contexto, defende ter direito à consulta no CCS, pois a ferramenta não é abrangida pelo SISBAJUD, e na DOI, por ser mais abrangente que o INFOJUD. Argumenta que o pleito encontra guarida no princípio da cooperação e em julgados deste eg. Tribunal de Justiça. Quanto ao perigo da demora, assevera que corre risco de que a agravada oculte patrimônio para frustrar a Execução. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela (“efeito suspensivo ativo”), para que seja determinada a realização da consulta no CCS e na DOI; e, b) no mérito, o seu provimento, para reformar a decisão recorrida e determinar a realização da pesquisa citada (ID 44928562). Preparo recolhido. É o relato necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de pedido de pesquisa por bens e valores em nome da agravada no CCS e na DOI. Pois bem. Na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, constam as seguintes informações sobre o CCS-BACEN: [...] é um sistema informatizado que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores. O principal objetivo do CCS é auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas. O Cadastro não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações e visa dar cumprimento ao art. 3o da Lei n. 10.701/2003, que incluiu dispositivo na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei n. 9.613/1998, art. 10-A), determinando que o Banco Central “manterá registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores”.[1] Quanto à DOI, consta, no sítio eletrônico da Receita Federal, que esse é o [...] instrumento pelo qual, via Internet, os Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos prestarão as informações sobre operações imobiliárias realizadas por pessoas físicas e jurídicas, cujos documentos foram por eles lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados e que se enquadrem nos parâmetros estabelecidos pelos dispositivos legais.[2] A referida ferramenta visa o cruzamento de dados prestados pelos contribuintes para o cumprimento de atividades arrecadatórias e fiscalizatórias da Receita Federal. Diante desse panorama, pertinente que sejam avaliadas a utilidade e a efetividade das medidas vindicadas, com vistas a não criar embaraços às partes e ao Juízo de origem. Com efeito, ainda que a busca por ativos da agravada no SISBAJUD tenha sido efetivada há pouco mais de 7 (sete) meses[3], entendo que a consulta ao CCS não seria útil nem efetiva, pois, por ser um cadastro meramente declaratório, não disponibilizaria informações sobre valores eventualmente encontrados nem viabilizaria a constrição judicial. No tocante à DOI, cumpre registrar que, segundo consta na decisão de ID 149826143, datada de 16/2/2023, as pesquisas realizadas no INFOJUD e no RENAJUD não foram exitosas – o Juízo também consignou que, “[...] nos três últimos anos, o executado declarou à Receita Federal não possuir bens e direitos”. Nessa perspectiva, entendo que a citada pesquisa não se mostra pertinente no momento, pois não foi constatada a existência de operações imobiliárias recentes. No mesmo sentido, seguem ementas de julgados da eg. 2a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AOS SISTEMAS CCS E INFOJUD - DOI. CIRCULAR N. 3.347/2007, BCB. INEXISTÊNCIA DE DADOS DE VALOR, DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA OU DE SALDOS DE CONTAS E APLICAÇÕES NO CCS. PESQUISA SEM PROVEITO ECONÔMICO AO AGRAVANTE. PESQUISA INFOJUD REALIZADA. INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. PESQUISA DOI DESNECESSÁRIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que indeferiu os pedidos realizados acerca de pesquisas nos sistemas DOI e CCS. 1.1. Em sua peça recursal, o agravante requer a reforma da decisão para que sejam deferidas as pesquisas desejadas. 2. A Circular no 3.347/07 do Banco Central do Brasil dispõe sobre a constituição do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS. Consiste em um cadastro destinado ao registro de informações relativas a correntistas e clientes de instituições financeiras, das demais instituições por ele autorizadas a funcionar e das administradoras de consórcios, bem como a seus representantes legais ou convencionais. 2.1. O CCS consiste em sistema informatizado, sob a gestão do Banco Central do Brasil, com a capacidade de: "I - armazenar as seguintes informações de correntistas ou de clientes, bem como de seus representantes legais ou convencionais: a) número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); b) CNPJ da instituição com a qual mantenha relacionamento; c) datas de início e, se for o caso, de fim do relacionamento com a instituição; II - propiciar o atendimento de solicitações, formulada pelas autoridades legalmente competentes, do detalhamento de informações sobre: a) o relacionamento mantido entre as instituições de que trata o art. 1o e seus correntistas, clientes e respectivos representantes legais ou convencionais, quando houver, a partir dos dados referentes ao CPF ou ao CNPJ; b) correntistas, clientes e respectivos representantes legais ou convencionais, a partir do conjunto de dados composto pelo número da conta, código da agência e CNPJ da instituição financeira". 2.2. Trata-se de cadastro meramente declaratório, no qual as instituições financeiras disponibilizam informações acerca da identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores, bem como as datas de início e fim do relacionamento mantido com a instituição. O cadastro não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e/ou aplicações. 2.3. Nesse passo, não havendo dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações no CCS, a pesquisa pleiteada não proporcionará ao agravante qualquer proveito econômico direto para satisfação do seu crédito. 2.4. Dentro deste contexto, não há razão para deferir a consulta ao CCS. 3. Com relação à Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, consta no sítio da Receita Federal que este é o "instrumento pelo qual, via Internet, os Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos prestarão as informações sobre operações imobiliárias realizadas por pessoas físicas e jurídicas, cujos documentos foram por eles lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados e que se enquadrem nos parâmetros estabelecidos pelos dispositivos legais." 3.1. Referido serviço visa possibilitar o cruzamento de dados prestados pelos contribuintes, a fim de viabilizar o cumprimento do mister arrecadatório da Receita Federal. 3.2. Foi realizada pesquisa INFOJUD em nome dos executados. Realizada a consulta ao aludido sistema e não constatada a existência de operações imobiliárias, revela-se desnecessária a pretensão de consulta ao DOI. 3.3. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: "[...]4. Realizada há poucos meses a consulta ao sistema INFOJUD e não constatada a existência de operações imobiliárias, revela-se desnecessária a pesquisa de bens mediante Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. [...]. (07478910920208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 24/3/2021). 3.4. Dentro deste contexto, não se mostra útil a consulta ao DOI. 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1675166, 07347903120228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS VIA CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS-BACEN. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. INVIABILIDADE. INEFICÁCIA DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 2o da Circular n. 3.347/2007 do Banco Central do Brasil, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS consiste em sistema informatizado, sob a gestão do Banco Central do Brasil, destinado a armazenar informações de clientes de instituições financeiras e seus representantes legais, relativas a Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e datas de início e fim do relacionamento daqueles com as citadas instituições. 2. Segundo consulta ao sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, o CCS-BACEN não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e/ou aplicações. Dessa forma, a medida pretendida pelo exequente-agravante não propiciaria qualquer proveito econômico direto para satisfação do crédito exequendo. 3. O sítio eletrônico da Receita Federal esclarece que a Declaração de Operações Imobiliárias - DOI constitui: "Instrumento pelo qual, via Internet, os Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos prestarão as informações sobre operações imobiliárias realizadas por pessoas físicas e jurídicas, cujos documentos foram por eles lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados e que se enquadrem nos parâmetros estabelecidos pelos dispositivos legais ". 4. Segundo os arts. 1o, caput, e 2o, caput, ambos da Instrução Normativa n. 1.112/2010, a Declaração de Operações Imobiliárias - DOI é de uso obrigatório pelos Serventuários da Justiça, responsáveis por Cartórios de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, sempre que ocorrer operação imobiliária de aquisição ou alienação, realizada por pessoa física ou jurídica, anotada, averbada, lavrada, matriculada ou registrada nas citadas serventias extrajudiciais. 5. Se o exequente/agravante efetuou buscas nos Cartórios de Imóveis do Distrito Federal em 12/7/2022 e o Juízo de origem efetuou consulta à Receita Federal pelo sistema Infojud em 21/7/2022 (ID 131938504 do processo de referência), as quais resultaram infrutíferas, e, nessa medida, transcorrido breve lapso desde a verificação da inexistência de imóveis em nome da executada, também não se mostra útil a medida pretendida relativa à pesquisa de bens de raiz via Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. Frise-se não existirem nos autos quaisquer indícios acerca de eventual alteração fática na situação econômica da executada/agravada. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1655781, 07257424820228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, considerando que a pesquisa no CCS não proporcionaria proveito econômico direto ao agravante e que a consulta na DOI não se justifica no momento, diante do recente resultado infrutífero da consulta no INFOJUD, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado. Não obstante, o debate aqui levantado será analisado com a devida profundidade quando do julgamento do mérito pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 27 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/sistemas/ccs-bacen/. Acesso em 26/3/2023. [2] Disponível em: http://www.receita.fazenda.gov.br/historico/srf/boaspraticas/fiscalizacao/Doi.htm. Acesso em 26/3/2023. [3] A consulta no SISBAJUD foi realizada no dia 8/8/2022, cujo resultado foi o bloqueio de R$ 76,38 (setenta e seis reais e trinta e oito centavos) – irrisório frente à dívida de R$ 156.190,61 (cento e cinquenta e seis mil, cento e noventa reais e sessenta e um centavos) (ID 133351897).